Tribunal: CARF
Processo: 13710.001428/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001428/2005-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.999 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
CAFÉ E BAR PRINCESA ISABEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001428/2005-28
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001428/2005-28

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
138/141) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório à folha 81, que indeferiu o pedido da contribuinte de inclusão no Simples
Federal a partir de 01/01/2004 (folha 02), com fundamentação legal no art. 9o, IX da Lei no
9.317, de 05/12/1996, em razão de haver sócio participante com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa, com a receita bruta global ultrapassando o limite de que trata o inciso II
do art. 2 da referida Lei.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 97/102), a contribuinte alegou,
em síntese, que as diferenças relativas aos débitos já recolhidos de Simples, anteriores ao período
de maio de 2004 não mais poderiam ser cobrados, tendo em vista a ocorrência da prescrição.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista que neste caso não há que se falar em prescrição, já que nenhuma
diferença foi exigida de oficio do interessado.
Ciência do acórdão DRJ em 20/04/2010 (folha 143). Recurso voluntário
apresentado em 21/05/2010 (folha 144).
A recorrente, às folhas 144/149, alega, em síntese, que as diferenças relativas aos
débitos já recolhidos de Simples, anteriores ao período de maio de 2004 não mais poderiam ser
cobrados, tendo em vista a ocorrência da decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, pois a contagem do prazo para sua
apresentação iniciou-se em 22/04/2010, já que dia 21 de abril é feriado nacional.
A recorrente alega que as diferenças relativas aos débitos já recolhidos de
Simples, anteriores ao período de maio de 2004 não mais poderiam ser cobrados, tendo em vista
a ocorrência da decadência.
No entanto, o presente processo não trata de lançamento ou cobrança de qualquer
débito.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que a impugnação – designação
genérica que inclui a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário – deve mencionar, entre
outros elementos, os pontos de discordância que o sujeito passivo possuir contra a decisão
impugnada. O art. 17 do mesmo Decreto determina que considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001428/2005-28

No presente caso, simplesmente não há discordância contra a decisão cuja
manifestação de inconformidade inaugurou – ao meu ver, indevidamente – o litígio. A contribuinte
não alega nem apresenta razões de discordância contra o indeferimento de seu pedido de inclusão no
Simples Federal a partir de 01/01/2004. Apenas requer reconhecimento de decadência de débitos
que sequer se sabe se foram lançados, e que, de qualquer forma, não são objeto do presente
processo.
Desta forma, a decisão constante do presente processo não foi impugnada no recurso
voluntário, não havendo litígio a julgar.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital